Tribunal: TJES
Processo: 0011609-17.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011609-17.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERIO MARTINS RONCETE e outros

APELADO: NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A e ROSSI RESIDENCIAL S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos autores para anular sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa decorrente da decisão tardia sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido foi claro ao fundamentar a nulidade da sentença, com base na violação ao princípio do contraditório e da não surpresa (CPC, art. 10), pois a decisão sobre a inversão do ônus da prova foi proferida apenas na sentença, frustrando a possibilidade de produção probatória adequada pelos autores.

A alegação de obscuridade quanto ao cerceamento de defesa é infundada, pois o acórdão explicitou que o vício não decorre do conteúdo da decisão sobre o ônus da prova, mas do momento inadequado de sua prolação, em afronta ao art. 373, § 1º, do CPC.

Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a jurisprudência citada, uma vez que esta reafirma a necessidade de deliberação prévia sobre o ônus probatório, como regra de instrução, garantindo previsibilidade e contraditório efetivo.

A omissão alegada sobre a hipossuficiência dos consumidores não subsiste, pois o acórdão reconheceu que a análise material do art. 6º, VIII, do CDC tornou-se prejudicada diante do vício formal antecedente (error in procedendo), que foi suficiente para a anulação da sentença.

A tentativa de utilização dos embargos para fins de prequestionamento sem a demonstração de vício no julgado não se sustenta, sendo inaplicável o art. 1.025 do CPC quando ausentes os requisitos do art. 1.022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A deliberação sobre o ônus da prova deve ocorrer em momento anterior à sentença, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A ausência de vícios no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 373, § 1º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011609-17.2016.8.08.0035

EMBARGANTES:
NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A E ROSSI RESIDENCIAL S/A

EMBARGADOS:
ROMÉRIO MARTINS RONCETE E HILDA PORTES PIMENTA RONCETE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A E ROSSI RESIDENCIAL S/A em face do v. acórdão (ID 13197847) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargados para anular a sentença de primeira instância, por cerceamento de defesa.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

As Embargantes alegam que o acórdão se mostrou obscuro ao não detalhar de que modo a decisão de indeferir a inversão do ônus da prova, proferida apenas em sede de sentença, teria resultado em efetivo cerceamento de defesa.

A argumentação, contudo, não se sustenta. O julgado colegiado foi explícito e desenvolveu, com absoluta clareza, a cadeia de raciocínio que conduziu à anulação do provimento de primeiro grau. Com efeito, o acórdão estabeleceu, de forma inequívoca, que o vício processual não residiu no mérito da decisão sobre a distribuição do encargo probatório, mas, sim, no momento de sua prolação.

A fundamentação é textual ao assentar que "a inversão do ônus da prova foi expressamente requerida pelos autores já na petição inicial, mas não foi objeto de deliberação em momento oportuno pelo magistrado" e que, ao indeferi-la somente na sentença, o juízo de origem "violou frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois retirou dos autores a oportunidade de produzir provas para demonstrar seus direitos".

À evidência, a obscuridade apontada é inexistente. A
ratio decidendi
do acórdão repousa na violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, e na natureza da inversão do ônus da prova como regra de instrução, e não de julgamento, conforme o art. 373, § 1º, do mesmo diploma.

De igual modo, não vislumbro a alegada contradição entre a fundamentação do aresto e a jurisprudência nele citada. As Embargantes sugerem que, uma vez que a sentença apenas confirmou a regra geral de distribuição do ônus probatório, não haveria prejuízo a justificar a anulação.

O argumento, todavia, ignora a premissa central tanto do acórdão quanto dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício que o amparam. A tese firmada é justamente a de que a inversão do ônus da prova, por ser regra de instrução, deve ser decidida em momento anterior à fase probatória, para que as partes saibam, de antemão, quais fatos lhes incumbe provar.

O acórdão é coeso ao aplicar a jurisprudência dominante, que visa, precisamente, a evitar o cerceamento de defesa identificado no caso concreto. O prejuízo não está na distribuição do ônus em si, mas na imprevisibilidade gerada pela decisão tardia.

A decisão de primeira instância, ao relegar a análise de pleito formulado na petição inicial para o momento da sentença, frustrou a legítima expectativa processual dos autores e lhes suprimiu a faculdade de se desincumbir do encargo probatório que lhes foi, ao final, inesperadamente confirmado. Inexiste, pois, qualquer dissonância lógica no julgado

Finalmente, no que concerne à suposta omissão sobre a análise concreta da hipossuficiência dos consumidores, melhor sorte não assiste às Embargantes.

O acórdão, de fato, não se aprofundou no exame dos requisitos materiais do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. E não o fez porque tal análise se tornou despicienda diante da constatação de um vício de natureza formal e precedente, qual seja, o
error in procedend
o do juízo
a quo
.

A decisão colegiada reconheceu a existência de uma nulidade insanável de ordem processual: a deliberação sobre o ônus da prova em momento inadequado. A questão central que levou à anulação da sentença foi o vício de atividade (procedimento), e não o vício de juízo (mérito). O acórdão mencionou expressamente que o magistrado indeferiu o pedido com base na "suposta ausência de verossimilhança das alegações e na inexistência de hipossuficiência dos consumidores", mas identificou que essa análise, correta ou não em seu mérito, foi realizada tardiamente, contaminando a validade do ato sentencial.

Desse modo, a análise sobre a presença ou não da hipossuficiência foi implicitamente considerada como matéria a ser enfrentada pelo juízo de origem após o saneamento do vício processual, em momento oportuno. O provimento do recurso se deu por fundamento distinto e prejudicial ao mérito da questão da inversão. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a eleição de um fundamento processual suficiente, por si só, para anular a decisão recorrida.

Resta evidente, pois, o nítido propósito das Embargantes de revolver o mérito da causa, o que, como já dito, escapa à finalidade do recurso manejado. O inconformismo com a justiça da decisão não se confunde com os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Cumpre salientar, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração da existência de um dos vícios que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, o que não ocorreu na espécie.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Finalmente, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.